Tribunal: STF
Processo: ARE 1594045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Estelionato. Retroatividade da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime). Código Penal, art. 171, § 5º. Ação penal pública condicionada. Representação da vítima. Ato que dispensa maiores formalidades. Manifestação inequívoca reconhecida pelas instâncias antecedentes. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 

    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq nº 3.438, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/2/15).

    2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado da Suprema Corte.

    3. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Agravo ao qual se nega provimento.